Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704026-03.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, contra a sentença proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença distribuído sob no 0704026-03.2025.8.07.0018, manejado em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual o Feito foi extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa. Em suas razões recursais (ID 77138140), a apelante sustenta que o juiz de origem deixou de considerar que a ação coletiva foi ajuizada em face do Distrito Federal, em razão da suspensão do pagamento do benefício alimentação por meio do Decreto no 16.990/1995, o qual atingiu servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, inclusive os vinculados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal. Argumenta que o Distrito Federal deve responder pelos prejuízos causados, não sendo possível imputar responsabilidade ao Instituto de Saúde, que não praticou nenhum ato lesivo. Afirma que, mesmo que se entendesse pela necessidade de ação contra o Instituto, tal providência seria inviável, pois o Ente foi extinto e seus servidores incorporados ao quadro da Administração Direta pelo Decreto no 21.479/2000. Alega enriquecimento sem causa da Administração Pública e violação aos arts. 43, 186, 884 e 927 do Código Civil, bem como ao art. 37, §6o, da Constituição da República. Sustenta error in procedendo na sentença, pois atende aos requisitos fixados no IRDR 21, uma vez que integrava órgão da Administração Direta ao tempo da propositura da ação coletiva no 32.159/97 e era representada pelo SINDIRETA, conforme fichas financeiras juntadas aos autos. Defende a inaplicabilidade do IRDR ao caso concreto, por se tratar de hipótese diferente, e menciona que a Câmara de Uniformização excluiu apenas servidores das fundações do âmbito da coisa julgada formada na ação coletiva. Por fim, ressalta que o SINDIRETA já representava a categoria dos servidores da Administração Direta antes do ajuizamento da ação coletiva, sendo legítima a defesa dos interesses da apelante. Requer a reforma da sentença para se reconhecer sua legitimidade ativa e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. Sem preparo, por lhe ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça na sentença. Contrarrazões recursais, nas quais o apelado defende o desprovimento do recurso (ID 77138142). Pois bem. Na origem, cuidou-se de cumprimento individual do título judicial originado na Ação Coletiva no 32.159/97, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro/1996 pelo Decreto no 16.990/1995. Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 77138119), o Ente Público suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o título exequendo não contemplou Entidades com personalidade jurídica própria à época do ajuizamento, como é o caso do Instituto de Saúde, do qual a autora/apelante era servidora. A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo ao título formado na ação coletiva no 32.159/97 corresponde ao objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 21, no qual a eg. Câmara de Uniformização, em sessão realizada aos 19/08/2024, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) Confira-se, ainda, alguns dos dispositivos da ementa do julgado: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. (...) 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. (...) 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. (...) 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. (destaquei) (...) 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) A tese fixada no IRDR estabelece dois requisitos para caracterizar a legitimidade ativa no cumprimento da referida sentença coletiva: a) o servidor deveria integrar os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97; b) deveria ser representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF. Portanto, além de se questionar se o agravado integrava ou não os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, para se beneficiar do título exequendo, deve-se observar, ainda, eventual existência de sindicato próprio, específico de sua categoria. A autora/apelante integrava os quadros do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, de forma que, em princípio, pertence a categoria com representatividade sindical própria. De fato, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF foi criado em dezembro de 1979, com finalidade de representar os trabalhadores da área de saúde no âmbito Distrital. Assim, a princípio, tendo em vista a orientação firmada no IRDR, a categoria à qual pertence a autora/apelante não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado em favor dos substituídos pelo SINDIRETA-DF. Contudo, em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, que foram desprovidos (acórdão no 1990898) e, na sequência, foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, os quais foram recebidos pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça em decisão de proferida aos 21/08/2025. Nos termos do art. 987, §1o, do CPC, tanto o recurso Especial quanto o Extraordinário “tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”, ou seja, tais recursos têm efeito suspensivo automático. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso, até o julgamento de mérito dos recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Permaneçam os autos na Secretaria. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora